Tribunal: TJDFT
Processo: 0018444-36.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0018444-36.2015.8.07.0018 APELANTE: T. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: C. A. G. APELADO: D. F. DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por T. S. G. (ID 14247322). O STJ não conheceu do recurso (ID 14247325 – p. 13/15). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 14247325 – p. 30). Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de a infante, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 14247173), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 14247319 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 548), intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031